Tribunal: TJDFT
Processo: 0725884-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0725884-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: WALLACE GALVAO DE SOUSA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de Petição Criminal ajuizada por WALLACE GALVAO DE SOUSA, interno no sistema prisional do Distrito Federal, requerendo auxílio jurídico, uma vez que está cumprindo pena e não sabe o andamento dos seus processos. A Defensoria Pública do Distrito Federal foi nomeada para patrocinar a defesa do requerente (ID 48481825). Em manifestação de ID 49397602, a Defensoria Pública informou que o requerente já vem sendo assistido regularmente nos autos da execução no 0403235-29.2019.8.07.0015. Como não houve nenhum pedido específico, a Defensoria examinou todos os três processos em que o requerente foi condenado, não vislumbrando qualquer ilegalidade. Portanto, asseverou que não há fundamento jurídico para basear o pedido do requerente. A Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 49502057), oficiou pelo arquivamento do feito. É o relatório. Conforme se observa, o requerente objetiva apenas assistência jurídica para saber o andamento de seus processos. No entanto, ao analisar os autos, a Defensoria Pública verificou que o requerente já está regularmente assistido nos autos da execução. Ademais, a Defensoria diligentemente verificou todas as condenações do requerente, não vislumbrando qualquer ilegalidade ou fundamento jurídico que justifique a presente petição criminal. Dessa forma, como salientado pela Defensoria e pela Procuradoria de Justiça, não há na execução da pena do requerente qualquer irregularidade a ser sanada, tampouco falta de patrocínio jurídico. Assim, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, INDEFIRO a inicial desta petição criminal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR